Tribunal: TJSP
Processo: 1010004-33.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VICIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor pretende a rescisão de contratos de compra e venda e de financiamento estabelecidos com as rés em abril de 2023 para a aquisição de veículo, em razão de defeitos ocultos. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa. O

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VICIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor pretende a rescisão de contratos de compra e venda e de financiamento estabelecidos com as rés em abril de 2023 para a aquisição de veículo, em razão de defeitos ocultos. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Suficiência das provas constantes nos autos para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Contratações e defeitos incontroversos. Decadência do direito. Vício oculto. Inicio do prazo decadencial no momento em que ficar evidenciado o defeito. Art. 26, § 3o, do CDC. Transcurso de prazo superior a 90 dias entre a comunicação do defeito ao requerido e a propositura da presente demanda. Os defeitos apontados inicialmente foram sanados pelo requerido, não constando nos autos nenhuma outra reclamação posterior, dentro do prazo de garantia, de que o vício não foi sanado. Orçamento apresentado que não possui a descrição do veículo, nem tampouco a data de elaboração, inservível como prova. Decadência do direito buscado verificada. Sentença mantida. Recurso não provido.